Tribunal: TJDFT
Processo: 0004961-14.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004961-14.2016.8.07.0014 AGRAVANTE: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ESSA 10 S/A AGRAVADO: HUMBERTO LUIZ BARRA MORAIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – ESSA 10 S/A, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Alega, ainda, que houve o prequestionamento ficto do assunto discutido, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Assevera, também, que o entendimento do acórdão recorrido não guarda sintonia com a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta o óbice do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17861193, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF n° 16.467. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026